Tribunal: TJBA
Processo: 8000082-28.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000082-28.2024.8.05.0198

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: DELI MOREIRA DO CARMO

Advogado(s):ISABELLE VICTORIA DA SILVA ANDRADE

ACORDÃO

E
menta
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXTENSÃO DE REDE. DEMORA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando à concessionária de serviço público de energia elétrica a prestação do fornecimento mediante extensão de rede e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da demora injustificada no atendimento de solicitação administrativa formulada em maio de 2020, cujo serviço somente foi efetivamente prestado em abril de 2025.

II. Q
uestão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a demora excessiva e injustificada na execução de obra de extensão de rede para fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço público essencial; e (ii) saber se tal conduta enseja a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

III. R
azões de decidir
3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo o fornecimento de energia elétrica serviço público essencial, cuja prestação deve observar os princípios da continuidade, eficiência e universalização, nos termos do art. 22 do CDC e do art. 10, I, da Lei nº 7.783/91.
4. A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a comprovação do dano, da conduta e do nexo causal.
5. O art. 34 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece prazo máximo de até 120 dias para a conclusão de obras de extensão de rede em área rural, prazo amplamente extrapolado no caso concreto, caracterizando mora qualificada.

6. A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, limitando-se a alegações genéricas de entraves operacionais e custos elevados.

7. A demora prolongada e injustificada no fornecimento de serviço público essencial configura falha na prestação do serviço e ato ilícito, ensejando dano moral indenizável, prescindindo de prova específica, por ser inerente à própria conduta omissiva.

8. O quantum indenizatório fixado na origem mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. D
ispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A demora excessiva e injustificada na execução de obra de extensão de rede para fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço público essencial. 2. A omissão prolongada da concessionária no fornecimento de energia elétrica enseja indenização por dano moral, independentemente de prova específica do prejuízo”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 21, XII, “b”, 37, § 6º e 175; Lei nº 7.783/91, art. 10, I; CDC, arts. 6º, X, 14 e 22; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, II, 85, § 11, 489, § 1º e 1.026, § 2º; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 34.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.726.995/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 05/11/2018; TJBA, 3ª CC, APC nº 0301465-81.2015.8.05.0146, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, publ. 10/07/2018; TJRS, 2ª CC, ACP nº 70071880868, Rel. Ricardo Torres Hermann, j. 29/03/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000082-28.2024.8.05.0198, sendo Apelante Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e Apelado Deli Moreira do Carmo, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator